Tribunal: TJDFT
Processo: 0730688-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. AGEFIS. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO SEM LICENCIAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Não atende aos requisitos para a concessão de tutela de urgência, com o objetivo de impedir o exercício do poder de polícia pelo Poder Público, aquele que ocupa irregularmente área pública e realiza construção sem licenciamento.
II. Ocupação irregular de área pública e edificação sem licenciamento respaldam a aplicação da penalidade prevista nos artigos 121, 122, 123, § 3o, inciso I, 124, inciso V, e 133, §§ 1o e 4o, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.